Tribunal: TCU
Processo: 015.830/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria em contratações de Tecnologia da Informação (TI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada em contratações de Tecnologia da Informação (TI) do pelo então Ministério da Integração Nacional (MI), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Ministério da Justiça (MJ) e Fundação Nacional de Saúde (Funasa) com a empresa RSX Informática Ltda., como parte da Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), TC Processo 014.760/2018-5 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Geraldo Antônio de Oliveira e Reynaldo Aben Athar de Sousa; 9.2. rejeitar parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Alionésimo Lôbo Souza Júnior, Henrique Nixon Souza da Silva e Marcelo Campos Brito; 9.3. rejeitar integralmente as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Edson Marques, Jorge Fernandes Nadler, Paulo Rodrigues Mendes e Fábio dos Santos Gasparoni; 9.4. aplicar aos responsáveis relacionados, individualmente, a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, nos valores adiante estipulados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Alionésimo Lobo Souza Júnior 7.500,00 Edson Marques 5.000,00 Fábio dos Santos Gasparoni 3.500,00 Henrique Nixon Souza da Silva 13.000,00 Jorge Fernandes Nadler 6.000,00 Marcelo Campos Brito 10.000,00 Paulo Rodrigues Mendes 6.000,00 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. dar conhecimento deste Acórdão aos responsáveis, à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, à Fundação Nacional de Saúde, ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao Ministério do Desenvolvimento Regional; 9.7. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, à Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal e à Controladoria Geral da União, haja vista as solicitações de informações apensadas a estes autos; 9.8. conceder acesso aos presentes autos para os Srs. Ilton José Fernandes Filho e Ornon de Vasconcelos Mota Júnior; e 9.9. arquivar os presentes autos.